Tribunal: TJMT
Processo: 1001634-89.2023.8.11.0013
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001634-89.2023.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JAIR JOSE BONAVIGO JUNIOR - CPF: 044.647.271-90 (EMBARGANTE), PRISCILA GOMES DE ARAUJO - CPF: 097.652.707-39 (ADVOGADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), VERNER GUSTAVO SILVA DOS SANTOS - CPF: 024.353.502-36 (APELANTE), ANTONIO DE FREITAS FERREIRA - CPF: 125.129.308-58 (VÍTIMA), ELIZEU NERIS JUNIOR - CPF: 891.197.112-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO MOREIRA MARINHO registrado(a) civilmente como RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), MARCOS DA SILVA BORGES - CPF: 261.731.148-10 (ADVOGADO), JOAO VICTOR COELHO DE CAMPOS - CPF: 061.737.061-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO
DE APELAÇÃO
.
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS

ANTERIORMENTE
ANALISADAS
.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
INVIABILIDADE RECURSAL
.
EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais, registar que, segundo o entendimento da Suprema Corte, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando
, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.

Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Jair Jose
Bonavigo
Junior
contra o acórdão prolatado no dia
23 de outubro
de

2024
, por esta
Terceira
Câmara Criminal,
no

Recurso
de Apelação
n.
1001634-89.2023.8.11.0013
, para que
seja
prestados os

“
esclarecimentos acerca de pontos obscuros, contraditórios e omissos, que resultaram em violação de seus direitos fundamentais e prejudicaram a justa aplicação da lei penal.”

Nas razões que se encontram no ID
249587695
,
o
embargante
alega que deve ser
declarada a nulidade do reconhecimento facial realizado no presente caso, afastando-se
,
por conseguinte, a validade de qualquer prova oriunda desse
ato.

Salienta que

são insuficientes as
provas que sustentam a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo,
motivo pelo qual ela deve ser afastada.

Ressa
l
ta
que
“
a condenação de Jair José
Bonavigo
Junior, alicerçada em provas insuficientes e incertas, deve ser anulada. A aplicação do princípio do "in dubio pro reo" deve prevalecer, levando inevitavelmente à sua absolvição, em conformidade com os preceitos estabelecidos pelo artigo 386, inciso VII, do CPP.”

Com base nessas razões, deduz os seguintes pedidos
:

“
a) Primeiramente, que seja declarada a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, nos termos do artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal (CPP), tendo em vista o não cumprimento das formalidades previstas no artigo 226 do CPP. Em consequência, que tal reconhecimento seja desconsiderado para fins de análise probatória e, sendo assim, que o réu Jair José
Bonavigo
Junior seja absolvido pela ausência de provas da autoria de delito, conforme previsto no artigo 386, incisos V ou VII, do CPP.

b) No mérito, que seja decretada a absolvição do réu Jair José
Bonavigo
Junior, haja vista a inexistência de provas concretas que demonstrem sua participação no fato delituoso. Esta conduta se amolda ao princípio do in dubio pro reo, conforme previsão expressa no artigo 386, inciso VII, do CPP.

c) Subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese de absolvição, requer que a pena-base seja aplicada no mínimo legal, afastando-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, pela ausência de laudo pericial que comprove a eficiência das supostas armas utilizadas durante o crime. Ademais, requer que seja considerado o tempo de prisão provisória para efeito de detração penal e, por conseguinte, que seja fixado o regime semiaberto para cumprimento de pena, conforme o disposto no artigo 33, § 2o, do Código Penal e a jurisprudência sobre o tema.

d) Considerando a alteração no quadro fático, onde não subsistem motivos suficientes para a manutenção da prisão preventiva, visto que o acusado colaborou com a persecução penal, comparecendo a todas as audiências e não apresentando periculosidade às vítimas, requer-se a revogação da prisão preventiva. Que seja concedido ao acusado o direito de responder ao processo em liberdade, em estrita observância ao princípio da presunção de inocência, com a expedição do competente Alvará de Soltura, conforme disposto no artigo 312 do CPP.

e) Que seja observado para fins de eventual interposição de Recurso Especial, encontrarem presentes todos os requisitos de admissibilidade, especialmente a existência de questão federal e o devido prequestionamento da matéria de direito, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal.

f) Finalmente, requer-se a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita ao acusado, Jair José
Bonavigo
Junior, visto que este não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, conforme informações prestadas nos autos.
”

Nas contrarrazões vistas no ID
249932666
, o Ministério Público, postula
o
desprovimento do presente recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É importante registrar que o
s presentes
embargos
de declaração, cujas razões

p
rotocolizadas no dia
2
9
de
outubro
2024
,
foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5o,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

C
onquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda,
deve ser
salienta
do
que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação,
quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
.

Destacamos

Volvendo-se ao caso em apreço,
observa-se que o
embargante
não demonstrou a omissão, obscuridade, tampouco a contradição no
acórdão
embargado, uma vez que se limitou
em rediscutir matérias já analisadas e julgadas
por esta
Terceira Câmara Criminal
.

De fato,

não existe nenhuma
omissão, obscuridade, tampouco a contradição no acórdão

lavrado no
recurso de apelação
, pois,
a defesa

postulou
:

(i) declaração da nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, e, consequentemente, a
sua
absolvição pela ausência de provas da autoria do delito, nos termos do art. 386, incisos V ou VII, do CPP; (
ii
)
a sua
absolvição, sob argumento de ausência de provas, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo, na forma do art. 386 V ou VII do CPP; (
iii
) “
seja aplica a pena-base no mínimo legal, seja afastada a causa
de aumento de pena prevista no art. 157, §2o-A, I, do CP (emprego de arma de fogo). Após aplicada a detração, seja aplicado o regime semiaberto para cumprimento de pena.”;
(
iv
) revogação da prisão preventiva; e (v) concessão da justiça gratuita
,
pleitos, esses, que
foram integralmente analisados
, conforme se infere da ementa
da
citada
decisão abaixo reproduzida:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRIMEIRO APELANTE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO PESSOAL, CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. 2. PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2°-A, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NÃO APREENSÃO E PERÍCIA DAARMADE FOGO. INVIABILIDADE. ELEMENTOS

PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DOARTEFATOBÉLICO. MAJORANTE MANTIDA. 3. PRIMEIRO APELANTE. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA JÁ APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. 4. PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. REGIME FIXADO NO FECHADO. QUANTITATIVO DA PENA FINAL APLICADA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 5. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE REPORTA À PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACUSADO PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E CONDENADO A REGIME FECHADO. 6. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 7. SEGUNDO APELANTE. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DOS CRIMES. ALEGA DESCONHECIMENTO DE PATRIMÔNIOS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. UM ATO ATINGIU O PATRIMÔNIO DE DUAS PESSOAS DIFERENTES. FATO EVIDENTE. 8. RETIFICAÇÃO DA PENA. ERRO MATERIAL NA TERCEIRA FASE. PROCEDÊNCIA. PENA REAJUSTADA. 8. RECURSO DO PRIMEIRO APENALNTE DESPROVIDO E DO SEGUNDO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação do primeiro apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações extrajudicial e judicial das vítimas, pela confissão em sede judicial de um dos acusados, pelos depoimentos em juízo dos policiais, bem como pelo reconhecimento pessoal dos acusados pelas vítimas, que é válido para embasar a condenação, tendo em vista a existências de outros elementos probatórios no mesmo sentido.

2. A manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do § 2°-A do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, porque sua utilização no
cometimento do delito ficou comprovada nestes autos por outros meios de provas, cabendo à defesa, conforme dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal, demonstrar que o artefato bélico é desprovido de potencial lesivo, porque o poder vulnerante integra a própria natureza do objeto.

3. Sendo a pena-base aplicada no mínimo legal, não existe interesse recursal ao recorrente que pleiteia o reajuste da reprimenda inicial ao menor patamar possível.

4. A detração da pena é matéria de competência do Juízo das Execuções Penais, salvo quando implicar imediata alteração de regime, o que não é o caso destes autos tendo em vista que o juízo fixou o regime fechado para o início do cumprimento da pena aplicada ao apelante, mormente

diante da quantidade da pena aplicada.

5. Estando justificada, pela sentenciante, a necessidade do cárcere cautelar dos apelantes; e tendo eles permanecido presos durante toda a instrução, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal, não se fazendo necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade.

6. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder a isenção do pagamento das despesas processuais aos apelantes, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir sua situação econômico-financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

7. O crime de roubo perpetrado com violação de patrimônios de diferentes vítimas, ainda que num único evento, configura a literalidade do concurso formal de crimes, sobretudo quando flagrantemente o acusado subtrai, mediante violência, objeto de vítimas diferentes.

8. Existindo erro material no cálculo da pena, deve ser realizado o reajuste necessário.

9. Recurso do primeiro apelante desprovido e do segundo parcialmente provido.

Na decisão embargada,
a tese de
nulidade do reconhecimento
do embargante
, em razão do não cumprimento dos ditames do art.
226, inciso II, do Código de Processo Penal
, foi analisada e afasta
da
da seguinte forma
:

[...]
Registre-se, primeiramente, que uma das teses sustentadas pelo primeiro apelante – Jair - diz respeito à ilegalidade do seu reconhecimento pessoal, por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal. Embora essa questão tenha sido aventada separadamente, será examinada em conjunto com a tese de absolvição em razão da ausência de provas, pois a validade ou não da forma como ele foi reconhecido depende do cotejo com os demais elementos de convicção produzidos na instrução processual, que, por sua vez, tem relação direita com a tese de ausência de provas
. (...)

Ademais, ao contrário do alegado nas razões recursais, é certo que as vítimas reconheceram o recorrente Jair com certeza, de modo que
houve efetivo reconhecimento da autoria delitiva, contribuindo para fundamentar a sentença condenatória, ainda que não tenham sido observadas integralmente as formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal. Aliás, como dito anteriormente, a vítima Antônio reconheceu a voz e afirmou que Jair inclusive já tinha ido até a sua casa. Como se sabe, no caso de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, esse reconhecimento falho somente se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. (...)

No caso sob apreciação, impõe-se registrar que as vítimas reconheceram os dois recorrentes. Aliado a isso, os policiais, nas duas fases processuais, confirmaram que as vítimas teriam realmente reconhecido os apelantes com extrema certeza e que tomaram os devidos cuidados para evitar injustiça. Além disso, os policiais foram firmes e coerente ao apontar Jair como sendo

um dos autores do crime, o qual, inclusive, estaria participando de outros crimes juntamente com
Verner
.

Sendo assim, não há como se falar em nulidade do reconhecimento pessoal do primeiro apelante, sobretudo porque a condenação daquele não foi fundamentada somente no seu reconhecimento pessoal, mas, também, nas demais provas colhidas durante a instrução processual.
[...]

Destacamos

Da mesma forma, a tese de absolvição por ausência de provas foi exaustivamente analisa
da

no acórdão

embargado no qual
ficado consignado que
:

“Em relação a inexistência de outras provas que dê sustentação a sentença condenatória, é mister registrar que esse pleito, igualmente, não se sustenta, porquanto
a prova da autoria atribuída ao apelante ficou demonstrada
. Cabe destacar, ainda nessa vereda, que
as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante Jair para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos interesses daquele, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para ele
.”

Destacamos

Além disso,
com relação a alegação de necessidade de ser afastada a

causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-
A
,
I
, do
C
ódigo
P
enal
, mais uma vez, fica evidente que
o
embargante pretende apenas rediscutir matéria já analisada e decid
id
a no acórdão
embargado,
pois, c
onforme se extrai
do seu conteúdo
, este magistrado não acolheu o

citado
pedido, sob o argumento de que
“
a não apreensão da arma de fogo e o fato de não ter sido submetida à perícia não exclui a majorante em questão, quando as demais provas existentes nos autos demonstrarem a grave ameaça ou violência exercida pelo seu uso
. Aliás, no Incidente de Uniformização.de Jurisprudência n. 101.532/2015 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que resultou na edição do Enunciado n. 01, o tema foi consolidado da seguinte forma: “É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.””

Destacamos

Finalmente,
com relação aos pedidos de detração penal; direito de responder
o
processo em liberdade
,
e benefícios da justiça gratuita, todos, do mesmo modo, foram analisados e não acolhidos
,
motivo pelo qual
não
se deve
admiti
r
a rediscussão
dessas teses
.

Aliás, c
om relação a detração ficou pontuado que
“o juízo de conhecimento somente está obrigado a detrair a pena do condenado se tal conduta, de fato, for surtir efeito na alteração do regime de cumprimento de pena a ser suportado por ele. Todavia, no caso em tela, essa conduta não implicaria em abrandamento do regime prisional imposto ao apelante Jair, pois, eventual detração do período de prisão provisória, não afetaria a modalidade utilizada pelo sentenciante, tendo em vista o quantitativo de pena total aplicado.”

Já no que diz respeito ao direito de recorrer em liberdade, ficou destacado que
“O recorrente passou a instrução processual inteira preso, foi condenado a pena superior a 10 (dez) anos em regime fechado e, conforme pontuado pela sentenciante “não advindo qualquer alteração fático-jurídica a ensejar sua soltura e, sendo condenado na presente sentença ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, há que permanecer preso preventivamente, ressalvada a cláusula rebus sic stantibus (CPP, art. 316, caput e art. 387, §1o).”

E,
no que respeito à
justiça gratuita,
foi asseverado:

“Noutro viés, a defesa de Jair pugna concessão da justiça gratuita. Entretanto, o pleito não merece ser
acolhido, porque o pagamento dessa verba, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, independe da situação econômica do agente, porquanto “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”, não restando discricionariedade ao magistrado. Além do mais, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição essa que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas.”

Desse modo
, impõe-se reconhecer
que o embargante
, na verdade,
pretende rediscutir matéria
s já analisadas
,
aliás
,
a própria defesa em momento algum afirmou que o acórdão seria omisso, contraditório ou obscuro,
mas, apenas avesso aos
seus
interesses
.

E, nesse ponto, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Sendo assim, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes.

De outra banda, deve ser ressaltado que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi efetivamente realizado no acórdão embargado. Daí por que
se
considera
prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

Com efeito,
sobre o tema, eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1o do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’
e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311).
Destacamos

Além
do mais
, não é demais registrar que, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extra
i
os julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se
rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.

Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3. Embargos rejeitados
.
(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12
.
12
.
2017,
DJe
19
.
12
.
2017).
Destacamos

Posto isso, conheço do recurso de embargos de declaração interpostos por
Jair Jose
Bonavigo
Junior
, todavia,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024